Tribunal: TJMT
Processo: 1023391-31.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023391-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA RAMOS - CPF: 007.635.831-38 (APELADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” proposta por
VERA LÚCIA RAMOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado e efetivamente pago pela autora acima de R$ 47,30, no período de julho de 2014 a setembro de 2016, além do pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega que incumbia à autora comprovar que não há vazamento interno no imóvel abrangido pela rede de água e esgoto, a justificar o aumento exponencial das faturas de consumo, o que não foi realizado. Afirma que o aparelho medidor se encontrava em perfeito funcionamento, não havendo qualquer irregularidade imputável à rede externa de distribuição. Argumenta que a grandeza de 10 m3 não pode ser utilizada como média de consumo para fins de restituição, eis que relativa a período de cobrança mínima, sem leitura de hidrômetro. Sustenta a ausência dos pressupostos da restituição em dobro e da indenização por danos morais, inclusive pela existência de restrições anteriores e legítimas em desfavor da autora.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 141022959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022